Tribunal: TJPA
Processo: 0004701-37.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ?F?, TODOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma simples briga, não consolidando o crime de ameaça. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0004701-37.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
ROBSON CAMPELO MAGALHÃES
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ÂNGELA MARIA BALIEIRO QUEIROZ)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ¿F¿, TODOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma simples briga, não consolidando o crime de ameaça.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0004701-37.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
ROBSON CAMPELO MAGALHÃES
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ÂNGELA MARIA BALIEIRO QUEIROZ)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Robson Campelo Magalhães
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/10/2019
, às fls. 23/24-v, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. Otávio dos Santos Albuquerque
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 c/c o art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, ambos do CPB (
crime de ameaça - violência doméstica
).

O juízo
a quo

substituiu a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana
, pelo prazo de
01 (um) mês e 10 (dez) dias
, aos sábados e domingos, por
05 (cinco) horas diárias
, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo Juízo da Execução, devendo, durante a permanência, o condenado
participar de cursos ou palestras
sobre a questão de gênero (
Programa Gênero e Violência
, na Universidade
UNAMA
- Alcindo Cacela).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/02-v) que, no dia
04/02/2019
, aproximadamente às 20h00m,
o Senhor Robson Campelo Magalhães cometeu o crime de ameaça contra a vítima Maria Elisabete Araújo Blanco
, sua ex-companheira. A vítima informou, perante a autoridade policial, que
o relacionamento sempre foi conturbado
e que pediu para o denunciado não mais procurá-la. Aduziu que estava grávida do ex-companheiro e que, no dia do fato, o acusado foi até a sua residência, momento em que a mesma cobrou uma quantia em dinheiro que o denunciado havia lhe prometido e aproveitou a oportunidade para questionar o motivo dele ter dito a uma conhecida, se referindo a vítima, os seguintes textuais:
¿TEM LARGURA DE ESTAR VIVA SÓ PORQUE ESTÁ COM UM FILHO NA BARRIGA¿
. Contou ainda que, o denunciado disse que a mesma
¿IRIA SE ARREPENDER, QUE TERIA NOTÍCIAS DELE¿
. Ademais, a ofendeu com os textuais:
¿FILHA DA PUTA, CARALHO, VAIS TE FUDER NA MINHA MÃO¿
.

Ato contínuo as ameaças,
o acusado tentou lhe empurrar
. Revelou
que já foi ameaçada e agredida outras vezes pelo réu
.

Em
razões recursais
(fls. 25/27), a defesa alega a
atipicidade da conduta praticada
, não existindo provas de que o acusado queria (dolo) causar um mal injusto e grave à vítima (
ausência do elemento subjetivo do tipo
), sendo a
absolvição
medida que se impõe, já que a ocorrência da suposta ameaça foi em um
contexto de discussão prévia entre as partes envolvidas
, estando preexistente uma
situação de conflito familiar
, o que afasta a caracterização da conduta do art. 147 do CPB, por
ausência de dolo específico
, sobretudo quando sequer foi narrada a prática de qualquer ato concreto pelo apelante que induzisse a seriedade da suposta ameaça de mal injusto.

Assim, a defesa requer a
absolvição
do apelante em face da
fragilidade probatória quanto à materialidade delitiva
, tendo em vista que
a condenação se baseou em depoimentos frágeis
, não restando suficientemente comprovado o crime de ameaça.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 29/32), a Promotora de Justiça rebate as teses defensivas, opinando pelo
total improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
Robson Campelo Magalhães
(parecer de fls. 37/38).

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da atipicidade do crime de ameaça. Ausência de dolo em causar mal injusto e grave à vítima. Impossibilidade. Crime configurado. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Pois bem, sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito familiar
, sendo, portanto,
atípica a conduta praticada
, tendo em vista que existem apenas provas de uma
simples ameaça proferida no calor da discussão entre as partes envolvidas
, o que não consolida o delito ora imputado. Além disso, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
de que o fato constitui infração penal (
materialidade do crime
).

Como dito alhures, segundo a defesa, trata-se do caso clássico da pessoa que profere a
ameaça em arroubo de irritação
, impelida por
comoção emocional
, ocasião em que
as palavras são ditas sem um perfeito domínio e entendimento de seu significado, circunstância que, obviamente, exclui o dolo
, razão pela qual, a conduta deve ser considerada como
atípica
.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:
Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, ex-companheiro da mesma,
a ameaçou ao dizer que ela só estava viva porque está com um filho na barriga e que ela iria se arrepender
. Observa-se que,
todas as elementares do tipo foram devidamente preenchidas
, sendo impossível o pleito de atipicidade da conduta.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes.

Neste sentido, tenho que, os
depoimentos da vítima
, prestados na
polícia
e em
juízo
, são esclarecedores, quando relatam com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
, senão vejamos:
Depoimento da vítima Maria Elisabete Araújo Blanco na
fase policial
(fls. 04 do IPL em anexo):
¿Que manteve relacionamento por dez meses com o nacional ROBSON CAMPELO MAGALHÃES, (...); Que o relacionamento sempre foi conturbado; Que há cerca de uma semana pediu que Robson não mais a procurasse; Que está grávida de quatro meses de um filho de Robson; Que na data de hoje, Robson foi até a casa da declarante, que a declarante cobrou uma quantia em dinheiro que Robson havia lhe prometido; Que a declarante também questionou o fato de Robson ter ido a um bar na noite anterior onde falou da declarante para uma conhecida; Que Robson a ameaçou dizendo que ¿tens largura de estar viva, só porque está com um filho na barriga¿; Que Robson disse que declarante ¿iria se arrepender, que teria notícias dele¿; Que Robson ofendeu a vítima dizendo ¿filha da puta, caralho, vais te foder na minha mão¿; Que Robson tentou empurrar a declarante; Que já foi ameaçada e agredida outras vezes por Robson; Que não deseja ir para abrigo do Estado; Que deseja medidas protetivas de urgência contra o agressor; (...)¿.
Depoimento da vítima na
fase judicial
(mídia de fls. 17):
A vítima relatou, em seu depoimento, que no dia do fato, o denunciado apareceu na residência dela após a separação deles e a ameaçou afirmando que a ofendida tinha sorte por estar grávida, pois se não ele faria algo contra ele. Somado a isso, o réu afirmava que enquanto ela estivesse gestante, ela seria propriedade dele.

Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma
simples briga
, não consolidando o crime de ameaça. A vítima deixa claro que o apelante tinha um
comportamento agressivo
com ela e
que já lhe havia ameaçado outras vezes
, demonstrando que era
comum o abalo psicológico sofrido pela vítima
, destacando que ela estava
grávida de 04 (quatro) meses na época dos fatos
, o que gera uma
vulnerabilidade maior
da vítima perante o apelante.

Igualmente, em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:
Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.
APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉMA/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

O próprio acusado, em seu
interrogatório judicial
(mídia de fls. 17), declarou não lembrar do fato, contou que eles discutiram porque uma amiga da vítima o viu em um bar bebendo e contou para ela.
Ele relatou tê-la chamado de doida, pois ela estava mentindo. Narrou que disse que ela iria se arrepender, pois tinha falado várias mentiras dele
, mas nada com a intenção de fazer mal à vítima.

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima
e do
próprio réu
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.

Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante vinha ameaçando a integridade física da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Vale ressaltar que, conforme a palavra da própria vítima, não era a primeira vez que ocorriam tais ameaças por parte do acusado, já tendo o mesmo, inclusive, a agredido,
sendo o acusado de temperamento agressivo e o relacionamento bastante conturbado
.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora